Tribunal: TJSP
Processo: 2081150-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS"– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora, ora agravante - Afirmação do autor, que é aposentado, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS"– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora, ora agravante - Afirmação do autor, que é aposentado, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Declaração de Ajuste Anual apresentada à Receita Federal indicando rendimentos mensais médios inferiores a 3 (três) salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Gratuidade concedida, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-la na forma legal, hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira da recorrente - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.